Tribunal: TJSP
Processo: 0002403-39.2012.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ECORESORT – OCUPAÇÃO DE ATIVIDADE TURÍSTICA DESDE 1983 – EMPREENDIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E TURÍSTICA ERIGIDO REGULARMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Trata-se de ação civil pública objetivando condenação nas obrigações de fazer e não fazer em empreendimento iniciado e construído faz mais de 28 anos em área de preservação permanente.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ECORESORT – OCUPAÇÃO DE ATIVIDADE TURÍSTICA DESDE 1983 – EMPREENDIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E TURÍSTICA ERIGIDO REGULARMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Trata-se de ação civil pública objetivando condenação nas obrigações de fazer e não fazer em empreendimento iniciado e construído faz mais de 28 anos em área de preservação permanente. Comprovação de ocupação irregular e atividades danosas e constatadas desde o início do empreendimento turístico.
Empreendimento construído devidamente com licença e inspeção dos órgãos ambientais bem como precedido de autorização municipal. Incidência, in casu, do artigo 2o, alínea a, da Lei Federal 4771/1965, bem como da Resolução CONAMA 302/2002 que define o conceito regulamentar que se atribui ao termo "área de preservação permanente" prevendo o limite espacial de área a preservar em torno dos reservatórios artificiais, em atendimento ao princípio "tempus regit actum".
Anulação dos AIA no 250991/2011 e no 250997/2011, com as correspondentes anulações das multas e das penalidades de embargo da obra em razão da ocupação consolidada e pela temporalidade pretérita das instalações.
Manutenção do "eco resort" e das edificações diante das atividades turísticas. Contudo, em caso de descumprimento das obrigações estipuladas pelos órgãos ambientais, calhará multa diária estipulada e aplicada no foro do Juízo a quo, medidas que terão, se o caso, adimplemento em fase de cumprimento de sentença. Sentença mantida.
Recurso desprovido.